Tribunal: TJES
Processo: 0004725-83.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004725-83.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIANS DA LUZ NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ARTIGO 1º, INCISO II, LEI Nº 8.137/90.
FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE OPERAÇÕES EM DOCUMENTOS FISCAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, ratificado por advogado constituído, em face da sentença proferida pela juíza da 5ª Vara Criminal da Serra, que condenou o apelante à pena de 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de fraude à fiscalização tributária, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990. A denúncia narra que o apelante, na qualidade de gestor de empresa, omitiu operações em documentos fiscais, gerando sonegação de tributos no valor de R$ 68.391,15, conforme apuração da Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para condenação do apelante pelo crime de fraude à fiscalização tributária; (ii) apurar a efetiva participação do apelante na gestão da empresa e na prática das condutas imputadas, considerando sua alegação de que as responsabilidades tributárias e financeiras seriam do contador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 exige a demonstração de conduta dolosa e de resultado material, isto é, a supressão ou redução de tributo, o que, conforme os autos, restou demonstrado pela autuação fiscal e pela inscrição do crédito tributário na dívida ativa. A autoria está suficientemente comprovada pelos depoimentos colhidos, especialmente o da esposa do apelante e do contador da empresa, que confirmaram ser o apelante o responsável pela administração da sociedade, sendo irrelevante a alegação de que ele não teria participação no planejamento tributário. A materialidade delitiva está claramente configurada pelo Auto de Infração nº 2.088.031-0, emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda, que constatou a omissão de operações tributáveis em diversos períodos e a consequente sonegação de tributos. O dolo do apelante é caracterizado pela ausência de emissão de documentos fiscais e pela omissão de operações, ações que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, conforme demonstrado pelas provas documentais e testemunhais. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a omissão de operações em documentos fiscais constitui fraude à fiscalização, sendo dispensada a demonstração de dolo específico para a configuração do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/1990, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 24; TJRS, EI-ENul 5001172-87.2019.8.21.0090; TJDF, Rec 2005.01.1.085706-3.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
WILIANS DA LUZ NEVES
, em face da r. sentença (id 8882308), proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
Segundo o inquérito policial em anexo, WILIANS DA LUZ NEVES, consciente e voluntariamente, na qualidade de gestor e administrador da empresa JUSSARA LIMA COELHO ME, inscrita no CNPJ nº 07.529.960/0001-92, situada na Av. Abdo Saad, nº 3000, Bairro Jacaraípe, Município da Serra/ES, fraudou a fiscalização tributária omitindo operações em documentos exigidos pela lei fiscal.

Consta dos autos que, em 20 de novembro de 2012, em ação fiscalizadora da Secretaria de Estado de Fazenda, o Auditor Fiscal da Receita Estadual Rodrigo Santos Moreira da Cunha lavrou o Auto de Infração nº 2.088.031-0, autuando a empresa administrada pelo denunciado WILIANS DA LUZ NEVES por
‘falta de emissão de documento fiscal no período de 01/2008 a 02/2009, 05/2009 a 11/2020, 01/2011 a 08/2011, 10/2011 a 01/2012, apurada mediante a verificação de omissão de receita constatada com base na diferença tributável correspondente aos valores relativos as operações efetuadas pela empresa e informados pelas administradoras de cartão de crédito/débito e os valores registrados pelos contribuintes nas DASN’S, conforme demonstrativos e documentos anexados’, conforme se vê à fl. 07.

S
egundo a Auditoria Fiscal da Receita Estadual, houve a sonegação de R$ 68.391,15 (sessenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e quinze centavos
”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pelo crime de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 (fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pelo juízo da execução penal, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado; e, b) interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória.

Em suas razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, posteriormente ratificada pelo advogado constituído, pleiteia a absolvição do apelante a partir da alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, aduz que na audiência realizada no dia 07 de março de 2024, a testemunha ROBERTO LINO DE SOUZA, afirmou que “era o contador da empresa e que teria entregue a guia de recolhimento dos impostos a serem pagos, um dia antes de sair da empresa, o que não ficou provado efetivamente nos autos, a entrega dessa guia bem como o seu desligamento da empresa, o que torna a instrução processual frágil e incerto quanto a autoria do delito”.

Além disso, a partir da revelia do apelante e da ausência das demais testemunhas em audiência, afirma que “o acusado Wilians tinha atribuição na área comercial na empresa, e não tinha nenhuma gerência sobre a gestão financeira da empresa e nem sobre o planejamento tributário, que era de responsabilidade do contador Roberto Lino, ouvido em audiência”.

Sendo assim, reputa como inadmissível responsabilizar o ora acusado pelo simples fato de integrar a sociedade empresarial, na medida em que, a seu sentir, não haveria provas nos autos da efetiva participação do recorrente na fraude contra o Fisco.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário transcrever o disposto no art. 1º, inciso II, da Lei n° 8.137/1990:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

[...]

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Depreende-se da leitura da norma jurídica mencionada que o referido crime contra a ordem tributária possui natureza material, ou seja, a lei define a conduta típica a ser realizada pelo agente e exige a ocorrência de um resultado, isto é, a efetiva supressão ou redução de tributo, ou contribuição social e qualquer acessório.

Assim, o agente incide no mencionado delito desde que sua conduta preencha o exposto na referida norma jurídica e haja a produção do resultado exigido pela norma.

A natureza jurídica de tal conduta delitiva, aliás, se encontra pacificada em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

Súmula Vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

Nessa ordem de ideias, a presente ação penal teve como fundamento o Auto de Infração nº 2.088.031-0, que gerou o crédito tributário inscrito através da Certidão de Dívida Ativa nº 05054/2018 (Processo SEFAZ nº 82553416), restando evidente que a materialidade do crime está demonstrada.

Acerca da autoria, a discussão cinge-se ao fato de o apelante exercer ou não atos de gerência na empresa autuada, na medida em que alega ter atribuição somente na área comercial, e não ter nenhum “poder de decisão” sobre a gestão financeira e nem sobre o planejamento tributário da sociedade, cujas funções cabiam ao contador e única testemunha ouvida, Sr. Roberto Lino de Souza.

No ponto, diversamente do que sustenta a defesa, constato que:

“Na fase policial (fl. 32), a esposa do denunciado o apontou como único responsável de fato pela gestão da empresa, informando que apenas teria entrado com seu nome no contrato social.

O próprio acusado, em fase extrajudicial (fl. 34), confessou que era o sócio-administrador da JUSSARA LIMA COELHO NEVES ME, e que apesar de estar no nome de sua esposa, ‘a mesma nunca nem sequer teria trabalhado nessa empresa’. Relatou, inclusive, que foi o próprio denunciado quem teve contato direto com os fiscais, quando da fiscalização e autuação pela SEFAZ-ES.

Já o contador da empresa autuada, ouvido em juízo (ID 39515503), também confirmou o afirmado na fase inquisitorial (fl. 37) – ‘que foi contratado pelo esposo de JUSSARA, vulgarmente conhecido como NEVES, ora acusado; que era NEVES quem administrava a empresa.’.

O contador ROBERTO LINO DE SOUZA, em gravação disponibilizada no ID 39515503, acrescentou que foi contador da empresa até novembro de 2012, entregando-a antes da autuação fiscal documentada nos autos; que sempre lidava com o acusado e sua esposa na sede da empresa; que não atuou nesse PAF específico; que a contabilidade era realizada de acordo com o que lhe era apresentado pelo contratante, conforme previsão contratual”.

Ou seja, nada obstante a revelia do ora apelante e a ausência das testemunhas arroladas pela defesa em audiência, vê-se que a tese encartada pela defesa não merece prosperar, na medida em que restou suficientemente demonstrado que era o recorrente quem exercia, de fato, os atos de gestão da empresa autuada.

E não é só. A partir do depoimento do contador da sociedade empresária, exsurge, ainda, o dolo do recorrente em cometer o crime ora imputado, posto que a falta de emissão de documento fiscal no período de 01/2008 a 02/2009, 05/2009 a 11/2020, 01/2011 a 08/2011, 10/2011 a 01/2012, apurada com base na diferença tributável correspondente aos valores relativos as operações efetuadas pela empresa e informados pelas administradoras de cartão de crédito/débito e os valores registrados pelos contribuintes nas DASN’S, acabou por gerar a sonegação de tributos na ordem de R$ 68.391,15 (sessenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e quinze centavos, segundo a Auditoria Fiscal da Receita Estadual.

Desse modo e por tudo que foi dito, vejo que as condutas praticadas pelo réu se amoldam perfeitamente ao disposto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, sendo descabido acolher o pleito absolutório.

Em arremate, colaciono precedentes jurisprudenciais que apreciaram hipóteses que reputo idênticas a ora em análise. Confira-se:

(...). 2. A ação do réu, portanto, enquadra-se na figura de sonegação fiscal, na medida em que foram reduzidos tributos devidos a partir de uma suposta compensação indevida, consubstanciando-se a conduta de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela Lei fiscal (inc. II do art. 1º da Lei nº 8.137). 3. Ademais, não há de se exigir dolo específico na referida conduta, apenas o dolo genérico de fraudar a fiscalização estatal. Julgado do STJ. Embargos infringentes desacolhidos. (TJRS; EI-ENul 5001172-87.2019.8.21.0090; Segundo Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Leandro Augusto Sassi; Julg. 12/04/2024; DJERS 30/04/2024).

(...). 3. Pratica o crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 quem deixar de recolher tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária, por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela Lei fiscal. 4. O crime tributário do art. 1º da Lei n. 8137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos. 5. Improcede o pleito de desclassificação para o crime de falsificação ideológica quando demonstrada a prática do crime previsto no art. Artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. 6. Mantém-se o aumento da fração de exasperação pela causa de aumento do art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137/1990 quando a quantidade do tributo omitido, sem os acessórios, é demasiadamente vultosa. 7. Extinta a unidade de valor (BTN) da multa cominada ao tipo legal (Lei nº 8.137, de 27/12/1990), quando da data de cometimento dos fatos, ela não se aplica, em obediência ao consubstanciado princípio do nullum crimen nulla poena sine previa lege. 8. Nos termos do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs 43, 44 e 54 (Rel. Min. Marco Aurélio), é vedada a execução provisória da pena, cujo cumprimento somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJDF; Rec 2005.01.1.085706-3; Ac. 122.4232; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 12/12/2019; Publ. PJe 21/01/2020).

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)